Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723214-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: PRIME SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EDSON MACHADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. – Sicoob Empresarial contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 235648933 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Prime Serviços e Manutenção Eireli e Edson Machado, processo n. 0721914-70.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens do segundo agravado, sob o argumento de que a medida não condiz com o rito previsto no art. 830 do CPC. Em razões recursais (Id 72749884), o agravante argumenta, em suma, que o indeferimento do arresto executivo foi realizado sob o fundamento de que a medida não condiz com o rito previsto no art. 830 do CPC. Afirma estabelecer a norma que, quando o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá proceder ao arresto de bens suficientes para garantir a execução. Pondera ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT ao reconhecer a possibilidade de arresto executivo, inclusive na modalidade on-line, quando frustrada a citação do executado. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja determinada a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade da Segunda Agravante, uma vez preenchidos os requisitos para seu deferimento, bem como diante da desnecessidade de esgotamento das diligências de citação; Preparo regular (Id 72751972). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se é possível, em execução de título extrajudicial, a efetivação de medida de arresto de bens antes da citação do devedor. Sobre o arresto, dispõe o art. 830, caput, do CPC: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dá ao mencionado dispositivo interpretação no sentido de que o arresto de bens depende de prévia tentativa de citação da parte devedora, embora não seja necessário esgotar todos os meios para localizá-la (v.g. REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (grifos nossos). Seguindo essa diretriz, tenho que, em exame perfunctório, o pedido liminar de arresto de bens via SisbaJud deve ser acolhido, pois formulado após razoáveis tentativas de citação do executado Edson Machado. Vejamos. Da análise do processo de referência, verifico ter sido a demanda executiva ajuizada em 3/6/2024 (Id 198796747). Citada a devedora Prime Serviços (Id 210975483) e transcorrido in albis o prazo para pagamento ou apresentação de embargos à execução (Id 213555609), foi ordenada a realização de pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud para localização de bens de propriedade dessa empresa (Id 214645341). Quanto ao executado Edson Machado, foram tentadas, em mais de uma oportunidade, medidas para sua citação por meio de oficial de justiça (Ids 204851367, 212783637, 213311133 e 231331294) e por via postal (Ids 210964324, 219332806, 219332689, 219375480, 219837230 e 220091992), as quais restaram infrutíferas. Nesse contexto, tenho por aplicável ao caso concreto entendimento sedimentado em julgados desta c. 8a Turma Cível que admitem o arresto executivo em semelhantes hipóteses. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo. 2. O arresto executivo mediante bloqueio eletrônico de valores - com fundamento nos artigos 830 e 854, ambos do CPC/15 - busca assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva quando as tentativas de localização do devedor para citação são frustradas. Tal medida executiva distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar de arresto ou sequestro, cujos requisitos estão descritos no art. 300 do CPC/15. 3. O deferimento do arresto executivo online não está condicionado ao cumprimento dos requisitos próprios da tutela provisória, tampouco ao exaurimento de diligências para a citação da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1929698, 0727342-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO DE ATIVOS FINANCEIROS. ARTIGO 830 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. 1. A teleologia da norma invocada pelo exequente - artigo 830 do CPC - visa a garantir que o oficial de justiça, ao não encontrar o executado no local em que indicado pelo exequente, tendo notícia e em contato com bens físicos do devedor, arreste-os, em quantidade suficiente, de modo a garantir a execução. Com efeito, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. 2. O que o exequente pretende é a aplicação da norma do artigo 830 para arrestar ativos financeiros do executado em quantidade suficiente para garantir a execução, antes mesmo da citação. Ocorre que o patrimônio financeiro pode ser bloqueado pelo próprio Juízo, caso entenda cabível e necessário, não havendo necessidade de presença física do oficial de justiça - longa manus do juízo - no local em que reside o devedor. A utilização de sistemas virtuais oferece maior facilidade e viabilidade operacional. Portanto, é desejável que os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam devidamente respeitados nos casos que envolvem o arresto online de valores. 3. Excepcionalmente, merece ser deferido o arresto executivo, conforme previsto no artigo 830 do CPC, quando, com base nas circunstâncias do caso concreto, for demonstrado que foram realizadas tentativas e diligências tanto pelo exequente quanto pelo Poder Judiciário para localizar o devedor, porém não exitosas. 4. No caso dos autos, a execução foi ajuizada há mais de um ano, ao longo do qual houve diversas tentativas de citação do executado, devendo se destacar que o oficial de justiça não encontrou o devedor no endereço indicado no contrato celebrado entre as partes; foram encaminhadas diversas cartas eletrônicas para endereços pesquisados e localizados por meio dos sistemas à disposição do juízo, todas infrutíferas; houve tentativa de citação via whatsapp, sem sucesso; houve nova tentativa de citação em suposto local de trabalho do executado e em novo endereço fornecido pelo exequente, também fracassadas, o que justifica a adoção da medida executiva excepcional. 5. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1738313, 0721933-16.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) – grifos nossos Reconhecida, assim, a possibilidade de arresto executivo quando efetuadas tentativas razoáveis, mas infrutíferas, de citação do executado - notadamente quando sem sucesso não apenas o envio de correspondências a endereços encontrados em pesquisas realizadas pelo juízo mas também quando feitas diligências por oficial de justiça -, é de se ter por caracterizado o requisito da probabilidade do direito alegado pelo credor agravante Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que, ocorrente este, justificada está, em considerável grau, a narrativa de que haja risco de o devedor se desfazer de seu patrimônio em detrimento da dívida assumida com o credor. Presentes, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de determinar a realização de arresto executivo, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade do executado Edson Machado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora